Tribunal: TJMT
Processo: 1048372-79.2020.8.11.0001
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 134 DO CTB. EXIGÊNCIA FORMAL NÃO SUPRIDA. SÚMULA 585 DO STJ. INAPLICABILIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO REJEITADO.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo interno, manteve decisão monocrática que reformou sentença de procedência, julgando improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de propriedade de veículo, inexigibilidade de débitos e indenização por danos morais, ao fundamento de ausência de comunicação da alienação ao órgão de trânsito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto: (i) aos efeitos da revelia e à aplicação dos arts. 344 e 373 do CPC; (ii) à interpretação do art. 134 do CTB, especialmente quanto à distinção entre responsabilidade administrativa e tributária (IPVA); e (iii) à alegada deficiência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1o, IV e VI, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A revelia não afasta o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito, sobretudo quando a lei exige requisito formal específico, como a comunicação da alienação prevista no art. 134 do CTB, cuja ausência impede a exclusão da responsabilidade do alienante.
4. A presunção de veracidade decorrente da revelia possui natureza relativa e não supre exigência legal cogente, nem substitui a prova documental indispensável à modificação do registro administrativo.
5. A inaplicabilidade da Súmula 585 do STJ decorre da ausência de comprovação inequívoca da alienação, pressuposto fático indispensável à distinção entre responsabilidade tributária e administrativa.
6. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente, com enfrentamento dos pontos relevantes, sendo legítima a adoção dos fundamentos da decisão monocrática, inexistindo violação ao art. 489, § 1o, do CPC.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A revelia não dispensa a comprovação de requisito formal exigido por lei para a constituição ou desconstituição de direito, notadamente a comunicação da alienação prevista no art. 134 do CTB. 2. A aplicação da Súmula 585 do STJ pressupõe prova inequívoca da alienação do veículo, inexistente quando não cumprida a formalidade legal. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente, os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não examine todos os argumentos de forma exaustiva.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048372-79.2020.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Indenização por Dano Moral, Liminar, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAFAEL RINALDI CARDOSO SILVA - CPF: 022.059.001-02 (EMBARGANTE), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), FRANCISCO FERREIRA BARBOSA FILHO - CPF: 883.442.742-49 (EMBARGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGADO), FRANCISCO FERREIRA BARBOSA FILHO - CPF: 883.442.742-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 134 DO CTB. EXIGÊNCIA FORMAL NÃO SUPRIDA. SÚMULA 585 DO STJ. INAPLICABILIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo interno, manteve decisão monocrática que reformou sentença de procedência, julgando improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de propriedade de veículo, inexigibilidade de débitos e indenização por danos morais, ao fundamento de ausência de comunicação da alienação ao órgão de trânsito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto: (i) aos efeitos da revelia e à aplicação dos
arts
. 344 e 373 do CPC; (
ii
) à interpretação do art. 134 do CTB, especialmente quanto à distinção entre responsabilidade administrativa e tributária (IPVA); e (
iii
) à alegada deficiência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1o, IV e VI, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A revelia não afasta o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito, sobretudo quando a lei exige requisito formal específico, como a comunicação da alienação prevista no art. 134 do CTB, cuja ausência impede a exclusão da responsabilidade do alienante.

4. A presunção de veracidade decorrente da revelia possui natureza relativa e não supre exigência legal cogente, nem substitui a prova documental indispensável à modificação do registro administrativo.

5. A inaplicabilidade da Súmula 585 do STJ decorre da ausência de comprovação inequívoca da alienação, pressuposto fático indispensável à distinção entre responsabilidade tributária e administrativa.

6. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente, com enfrentamento dos pontos relevantes, sendo legítima a adoção dos fundamentos da decisão monocrática, inexistindo violação ao art. 489, § 1o, do CPC.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A revelia não dispensa a comprovação de requisito formal exigido por lei para a constituição ou desconstituição de direito, notadamente a comunicação da alienação prevista no art. 134 do CTB. 2. A aplicação da Súmula 585 do STJ pressupõe prova inequívoca da alienação do veículo, inexistente quando não cumprida a formalidade legal. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente, os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não examine todos os argumentos de forma exaustiva.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Rafael Rinaldi Cardoso Silva em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de suprir alegadas omissões e contradições que, segundo sustenta, comprometem a completude e a exatidão do julgado.

O acórdão embargado, proferido em sede de agravo interno, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a decisão monocrática que havia reformado a sentença de primeiro grau.

A sentença originária julgara procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de propriedade cumulada com inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, para: (i) declarar a inexistência de propriedade do veículo pelo autor a partir de 06 de fevereiro de 2013; (
ii
) determinar ao DETRAN/MT a retificação do registro cadastral, a fim de que constasse o nome do adquirente, Francisco Ferreira Barbosa Filho; (
iii
) ordenar o cancelamento dos débitos fiscais incidentes após a data da alienação; e (
iv
) condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais.

A decisão monocrática, posteriormente confirmada pelo acórdão ora embargado, reformou integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou comprovada a comunicação formal da alienação ao órgão de trânsito, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nos embargos de declaração (ID: 344637381), o embargante sustenta a existência de omissões relevantes no acórdão, aptas a comprometer sua completude, coerência e exatidão, especialmente no que se refere ao enfrentamento de dispositivos legais federais expressamente invocados, bem como à análise de teses jurídicas essenciais ao deslinde da controvérsia.

Inicialmente, alega que o julgado deixou de apreciar questão processual objetiva e decisiva, qual seja,
a
revelia do adquirente do veículo, corréu Francisco Ferreira Barbosa Filho, regularmente citado, mas que não apresentou contestação.

Argumenta que, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil,
a
revelia implica presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor, sobretudo quando a controvérsia se restringe à relação jurídica entre o autor e o réu revel.

Sustenta que a alienação e a tradição do veículo foram expressamente afirmadas na petição inicial, amparadas por documento típico de transferência, a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo, e não foram impugnadas pelo adquirente, que permaneceu inerte.

Assevera, ainda, que o acórdão embargado não enfrentou a tese relativa à incidência do artigo 344 do Código de Processo Civil, no que concerne aos efeitos da presunção legal de veracidade sobre a comprovação da tradição, tampouco analisou a correlação entre revelia e ônus da prova, à luz do artigo 373 do mesmo diploma legal.

Em segundo plano, o embargante sustenta que o acórdão também foi omisso quanto à adequada interpretação do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Afirma que o julgado, ao manter a improcedência da ação, conferiu aplicação absoluta ao referido dispositivo, deixando de distinguir as penalidades administrativas de trânsito, tais como multas, pontuação e demais sanções, da obrigação tributária relativa ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), cujo fato gerador é a propriedade do veículo, nos termos do artigo 155, inciso III, da Constituição Federal.

Invoca, nesse sentido, entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro não se aplica às relações jurídico-tributárias, sendo inapto para manter o antigo proprietário como sujeito passivo do imposto após a alienação do veículo, conforme consubstanciado na Súmula 585 daquela Corte.

Aduz que o acórdão embargado não analisou a distinção entre obrigação tributária e penalidade administrativa, tampouco enfrentou a alegação de inaplicabilidade do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro ao IPVA, nem se manifestou acerca da jurisprudência superior invocada.

Por fim, sustenta que o acórdão
limitou-se
a ratificar os fundamentos da decisão monocrática, sem enfrentar, de forma individualizada, as teses jurídicas desenvolvidas no agravo interno, em afronta ao disposto no artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, que impõe ao julgador o dever de enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, bem como de demonstrar a adequação concreta dos fundamentos ao caso.

Argumenta que a ausência de fundamentação específica, especialmente quanto aos pontos destacados, impede a adequada compreensão da
ratio

decidendi
e dificulta o exercício do direito de recorrer às instâncias superiores.

Ao final, requer o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas, com pronunciamento explícito deste Egrégio Colegiado acerca dos dispositivos legais indicados, notadamente os artigos 134 do Código de Trânsito Brasileiro; 344, 373 e 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil; o artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, no que se refere ao fato gerador do imposto estadual; bem como a Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça, para fins de prequestionamento e viabilização do acesso às instâncias extraordinárias.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração.

Consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios constituem instrumento processual vocacionado à integração do julgado, sendo cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso sob exame, verifica-se que o embargante aponta a existência de três supostos vícios no acórdão embargado, os quais passo a examinar de forma individualizada, com a devida profundidade analítica.

O primeiro vício suscitado refere-se à alegada omissão quanto aos efeitos jurídicos da revelia do adquirente Francisco Ferreira Barbosa Filho, notadamente no que concerne à aplicação dos artigos 344 e 373 do Código de Processo Civil.

Sustenta o embargante que o acórdão teria deixado de enfrentar a presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial, decorrente da ausência de contestação pelo corréu revel, bem como de analisar as repercussões dessa presunção sobre a distribuição do ônus probatório, especialmente quanto à comprovação da tradição do veículo.

A insurgência, todavia, não merece acolhida.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão da revelia, ao consignar que
“
a
revelia do corréu não exime o autor do ônus da prova dos fatos constitutivos do direito invocado, sobretudo diante da exigência legal específica de comunicação formal”.

Tal assertiva revela, de modo inequívoco, que o Colegiado examinou a controvérsia sob o prisma processual adequado, concluindo que a presunção de veracidade decorrente da revelia não ostenta caráter absoluto, sobretudo quando a ordem jurídica condiciona a produção de determinados efeitos à observância de requisito formal específico.

A orientação adotada encontra sólido respaldo na doutrina processual civil contemporânea e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo as quais
a
revelia não dispensa a parte autora do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando a lei exige prova documental específica ou quando estão em jogo situações que reclamam maior rigor probatório.

No caso concreto, o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece, de forma inequívoca, requisito formal indispensável à exclusão da responsabilidade solidária do alienante, consistente na comunicação da alienação ao órgão executivo de trânsito, mediante apresentação de cópia autenticada do respectivo comprovante.

Cuida-se de exigência legal cogente, cuja finalidade precípua reside na preservação da fidedignidade dos registros públicos de propriedade veicular e na garantia da segurança jurídica nas relações administrativas, não podendo ser afastada ou suprida por presunções processuais.

O acórdão embargado, ademais, examinou detidamente a questão relativa ao ônus da prova, ao consignar que
“a ausência dessa formalidade não foi suprida por outros documentos apresentados pelo agravante, tampouco há prova robusta da tentativa de protocolização ou insurgência administrativa contra eventual negativa do DETRAN/MT”.

Tal fundamentação evidencia que o Colegiado procedeu à análise minuciosa do conjunto probatório, concluindo, de forma motivada, pela insuficiência de elementos aptos a demonstrar o cumprimento da exigência legal prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer omissão quanto à aplicação dos artigos 344 e 373 do Código de Processo Civil, mas, ao revés, conclusão devidamente fundamentada no sentido da inaplicabilidade da presunção de veracidade, diante da natureza formal da exigência legal e da ausência de prova idônea de seu cumprimento.

Cumpre ressaltar, ainda, que o princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil, confere ao julgador a prerrogativa de apreciar livremente as provas constantes dos autos, não estando
adstrito
ao exame pormenorizado de todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente.

Nesse contexto, o acórdão embargado revela-se plenamente fundamentado quanto à matéria em análise, inexistindo o vício de omissão alegado.

O segundo vício apontado diz respeito à suposta omissão quanto à interpretação do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, especialmente no que tange à distinção entre penalidades administrativas de trânsito e obrigação tributária relativa ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Alega o embargante que o acórdão não teria enfrentado a distinção dogmática entre tributo e penalidade, nem a alegação de inaplicabilidade do referido dispositivo ao imposto estadual, tampouco teria se manifestado acerca da Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça.

Também nesse particular não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado examinou expressamente a questão ao consignar que a aplicação da Súmula 585 do STJ pressupõe a inequívoca comprovação da alienação, o que não se verifica nos autos.

Com isso, o Colegiado demonstrou inequívoco conhecimento do entendimento sumulado, segundo o qual a responsabilidade solidária do ex-proprietário não alcança o IPVA incidente sobre o veículo após a alienação.

Todavia, estabeleceu premissa fática impeditiva de sua incidência, consistente na ausência de comprovação inequívoca da alienação nos moldes legalmente exigidos.

A
ratio

decidendi
do julgado, portanto, não se funda na extensão do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro às obrigações tributárias, mas sim na ausência de demonstração do requisito formal indispensável à exclusão da responsabilidade do alienante.

Trata-se de questão prejudicial, que inviabiliza o exame da aplicabilidade da Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça, por ausência do suporte fático necessário à sua incidência.

A fundamentação adotada revela-se tecnicamente adequada e juridicamente consistente, porquanto o cumprimento do requisito formal previsto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro constitui condição necessária à exclusão da responsabilidade solidária, independentemente da natureza do encargo vinculado ao veículo.

Somente após a comprovação inequívoca da alienação é que se torna relevante a distinção entre penalidades administrativas e obrigações tributárias, ocasião em que incide o entendimento consolidado na Súmula 585.

No caso concreto, todavia, tal pressuposto não restou demonstrado, razão pela qual não há falar em omissão.

O terceiro vício alegado refere-se à suposta violação ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o acórdão teria se limitado a ratificar os fundamentos da decisão monocrática, sem enfrentar de forma individualizada as teses deduzidas no agravo interno.

A alegação igualmente não procede.

O acórdão embargado apresenta fundamentação adequada, clara e suficiente, tendo o voto condutor examinado as questões controvertidas, fixado premissas fáticas com base no conjunto probatório, aplicado corretamente a legislação pertinente e enfrentado os argumentos relevantes deduzidos pelo agravante.

A adoção dos fundamentos da decisão monocrática, com expressa adesão pelo órgão colegiado, não configura vício de fundamentação, especialmente quando há complementação analítica das questões suscitadas no recurso.

O disposto no artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil não impõe ao julgador o dever de enfrentar exaustivamente todos os argumentos apresentados, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

No caso, os argumentos centrais foram devidamente analisados, não se configurando a omissão alegada.

Quanto ao inciso VI do referido dispositivo, o acórdão observou a técnica de distinção (
distinguishing
), ao afastar a aplicação da Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça em razão da ausência de comprovação do pressuposto fático necessário.

A fundamentação, portanto, revela-se suficiente para a adequada compreensão da
ratio

decidendi
, bem como para viabilizar o exercício do direito de recorrer às instâncias superiores.

Importa destacar, por fim, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, constituindo instrumento de integração e aperfeiçoamento do julgado.

A contradição apta a ensejar sua oposição é aquela interna ao decisum, não se confundindo com eventual inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso em apreço, verifica-se que o embargante busca, em verdade, rediscutir matéria já devidamente apreciada e decidida, sem demonstrar a existência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No que tange ao prequestionamento, constata-se que as questões jurídicas relevantes foram devidamente enfrentadas, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados, bastando o efetivo debate da matéria, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026